Tribunal: STF
Processo: ARE 1418698
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE AMBULÂNCIA – RECURSO QUANTO AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA PELO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SERGIPE – RESPONSABILIDADE ÚNICA DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E NO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME” (eDOC 11 – ID: 9700a49f, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II; e 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inobservância, pelo Tribunal de origem, da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde (Tema 793 da repercussão geral). 



    Narra-se que, após o advento da decisão de segundo grau ora combatida, restou excluído o Estado de Sergipe da obrigação de fazer constante na sentença de 1º grau (eDOC 13 – ID: 32eb4fd3, p. 8).



    Alega-se a possibilidade de o Poder Judiciário determinar que o Estado de Sergipe realize a manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias que servem à população da região.



    Argumenta-se que o Acórdão recorrido deixou de observar a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser possível ao Poder Judiciário determinar que o Estado de Sergipe cumpra as obrigações de fazer impostas na sentença de 1º grau, consistentes na realização de manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias que servem à população da região (eDOC 13 – ID: 32eb4fd3, p. 10).



    Requer-se, assim, que o acórdão impugnado seja reformado para incluir o Estado de Sergipe no polo passivo do feito.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 698 da repercussão geral (eDOC 23 – ID: 658000da), o Tribunal de origem entendeu que a matéria tratada no precedente é diversa da dos autos (eDOC 34 – ID: 8fbc09e7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, com o objetivo de condenar o Estado de Sergipe e o Município de General Maynard a promover curso de capacitação de condutores de ambulância e realizar a manutenção preventiva e corretiva das viaturas de ambulância.



    O feito foi originalmente julgado procedente, para condenar ambos os entes públicos na obrigação descrita (eDOC 6 – ID: 2249fd0b). 



    Em sede de apelação, o recurso foi parcialmente provido, para afastar a legitimidade do Estado de Sergipe para atuar no polo passivo do feito (eDOC 11 – ID: 9700a49f).



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o tema 793 da repercussão geral não se aplica ao caso, visto que responsabilidade pelo transporte de passageiros dos interiores para a capital é do Município e que a solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde não engloba a capacitação dos profissionais de saúde do Município ou a manutenção de equipamentos municipais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de uma ação civil pública ajuizada pelo parquet atuante na Comarca de General Maynard, postulando a capacitação de motoristas de ambulância do município, bem como a realização de manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias que servem à população da região. 



    A ação foi julgada procedente. 



    O recurso do Estado de Sergipe versa, unicamente, acerca do não acolhimento das preliminares suscitadas, quais sejam, ilegitimidade ativa e passiva e impossibilidade jurídica do pedido, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 



    Ou seja, restou incontroverso que os condutores de ambulâncias do Município de General Maynard não realizam curso de capacitação, conforme exigência da Resolução CONTRAN nº 168/2004, bem como a necessidade de reparos no estado físico dos veículos.



    (...)



    A fiscalização de prestação de serviço público essencial e a preservação de vidas, por certo, é matéria inerente à atuação do parquet. 



    O dano em potencial de condução de ambulância por profissionais supostamente desqualificado, pondo em risco à vida dos pacientes e de toda população, insere-se na prerrogativa do Ministério Público de fiscalização e preservação da vida, nos termos do artigo supramencionado. 



    Assim, deve-se manter a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada.



    (...)



    A segunda preliminar suscitada foi de ilegitimidade passiva do Estado de Sergipe para figurar na lide. 



    De plano, deve-se acolher a preliminar. A responsabilidade pelo transporte de passageiros dos interiores para a capital é do Município, tanto é que a condução das ambulâncias é feita por servidores Municipais. 



    A solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde não engloba a capacitação dos profissionais de saúde do Município ou a manutenção de equipamentos municipais. 



    Ademais, o inquérito civil (PROEJ 26.15.01.0066) aberto com a finalidade de apuração das irregularidades na condução das ambulâncias, não imputa responsabilidade ao Estado de Sergipe. 



    Ante a tais considerações, voto pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Sergipe, para fazer manutenção em Ambulâncias do Município, como também treinar servidores municipais” (eDOC 11 – ID: 9700a49f)  



    Efetivamente, a controvérsia quanto à responsabilidade do Estado de Sergipe foi solucionada com fundamento na competência exclusiva do Município para oferecer o serviço de transporte de passageiros dos interiores para a capital.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.04.2023. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERAIS. ALEGADA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE NÃO COMPÕE A LIDE. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. INAPLICÁVEL O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la. 2. Além disso, inaplicável, ao caso, o Tema 793 da repercussão geral, ocasião, em que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 3. Na hipótese dos autos, discute-se sobre a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de suposta falha na prestação de serviços médicos, afastada pelo Tribunal de origem que entendeu pela impossibilidade de ser responsabilizar o Município Recorrente, por ações de agentes não vinculados ao ente público e pela ausência de comprovação do nexo de causalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem” (ARE 1420581 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1418008 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente